Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700737-87.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELDA PEREIRA LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou “ao réu que providencie à autora transporte de ida e de volta para tratamento de hemodiálise, de sua residência, localizada em Arapoanga quadra 15, conjunto l, lote 64, Planaltina/DF, para a Clinica DaVita quadra 04-área reservada 02 loja 16 subsolo Sobradinho - DF, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, no período das 6h30min às 10h30min”. Alega o agravante que o atendimento ao portador de doença renal crônica no Distrito Federal observa os critérios do Sistema Único de Saúde. Sustenta que a Portaria 389/MS/2014 regulamenta a linha de cuidado desses pacientes, garantindo o transporte somente para aqueles em situação de urgência e emergência. Afirma que a agravada não se enquadra nessas condições, pois realiza tratamento ambulatorial, podendo utilizar o transporte público coletivo gratuitamente. Tece considerações sobre a intervenção judicial nas políticas públicas de saúde e sobre a impossibilidade de atender todas as demandas ante a limitação orçamentária e administrativa. Esclarece que as sucessivas ordens judiciais contrárias às diretrizes traçadas pelo Poder Executivo poderão inviabilizar o atendimento às pessoas que necessitam, nos termos da regulamentação, de prioridade, ferindo assim os princípios da legalidade e isonomia. Sustenta, por fim, que não há omissão do Estado, mas adoção de políticas públicas de saúde fundadas em critérios técnicos. É o relato. Nos termos do artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. A situação da agravada não é apenas de paciente que possa utilizar o transporte público coletivo para se locomover até o local do tratamento. O relatório médico (ID124131490, pág. 4, do processo de origem) indica os riscos de a paciente usar o transporte coletivo em razão dos problemas de saúde que enfrenta. O enquadramento em situação de urgência ou emergência não parecer ser critério único e imune à ampliação em situações excepcionais. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique conseqüências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). A invocação do princípio da legalidade estrita e da reserva do possível não pode tornar insubsistente o direito básico à saúde da agravada, quiçá o direito à própria vida, uma vez que a dificuldade em se locomover poderá impedir a continuidade do tratamento. Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. Parece ser o caso ora em análise. A inércia do Estado em dispor de política que atenda adequadamente pessoas de baixa renda, sem condições de locomoção por meio próprio que não coloque sua vida em risco, inviabiliza o acesso da paciente ao imprescindível tratamento de hemodiálise. Além disso, o risco de eventual demora no provimento jurisdicional é inverso, não do agravante, mas da agravada. O não fornecimento do transporte adequado poderá resultar em seqüelas irreversíveis ou mesmo no óbito da paciente. Assim, a decisão que deferiu a tutela de urgência merece ser mantida, cujos fundamentos transcrevo e ratifico: (...) Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, a autora necessita de transporte para o deslocamento de sua residência até a clínica indicada, e, após realização do procedimento de hemodiálise, para retorno da clínica à sua residência (ID.124131490, pág. 4). Como é cediço, a saúde é direito de todos é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia - a dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196 . A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Considerando que nos autos consta relatório médico da lavra de profissional dos quadros da SES/DF, que atesta a necessidade da realização do tratamento, tendo a autora comprovado documentalmente a impossibilidade de utilizar transporte público pela debilidade causada pela doença, bem como a inviabilidade do tratamento com diálise peritoneal (ID 119633539/ ID 124131490), verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos do artigo 300 do CPC. (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo de 15 dias. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a